Tribunal: STF
Processo: Rcl 47057
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por EAL Assessoria Empresarial Ltda., em face de decisão do juízo da Vara Única do Trabalho de Timbaúba/PE que, nos autos do processo de nº 0000124- -55.2020.5.06.0271, teria contrariado o que decidido nas ADPF’s 275 e 485.
    O reclamante sustenta que a decisão impugnada, ao determinar a constrição de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas, teria afrontado as teses firmadas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 485. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.
    É o Relatório. 
    A parte beneficiária do ato reclamado ajuizou reclamação trabalhista em face da reclamante EAL Assessoria Empresarial Ltda. e do Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA (empresa pública), buscando o pagamento de verbas trabalhistas.
    O Juízo reclamado, após requerimento do Instituto Agronômico de Pernambuco, deferiu medida acautelatória, autorizando o depósito em juízo do pagamento decorrente de créditos da reclamante contra a referida entidade de direito público.
    A reclamante afirma que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte, no sentido de que a constrição de verba pública para satisfação de créditos trabalhistas viola os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal.
    No julgamento da ADPF n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público é excepcional. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:
    “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.” 
    No citado julgamento, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” 
    (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).
    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 
    A despeito do entendimento firmado por esta Corte acerca da excepcionalidade de constrição judicial de receitas públicas, tenho que falta à reclamante legitimidade para defender em Juízo o patrimônio do Instituto Agronômico de Pernambuco.
    Na hipótese, a autorização para retenção em juízo de numerário público decorreu de pedido do próprio Instituto Agronômico de Pernambuco para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada detentora de créditos contra a empresa pública pela prestação de serviços de limpeza.
    A medida acautelatória em questão não incide diretamente sobre o patrimônio da reclamante, tendo em vista que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. O fato de ser detentora dos créditos retidos não lhe confere legitimidade para defender em juízo o patrimônio da empresa pública.
    Ressalte-se que o entendimento firmado nas ADPF’s 275 e 485 tem o claro intuito de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira e não de proteger o particular devedor de créditos trabalhistas.
    Ausente, na espécie, portanto, legitimidade ativa ad causam da reclamante.
    No mesmo sentido, foi a decisão proferida na Reclamação de nº 47.052, ajuizadas pela mesma parte autora, em contexto fático praticamente idêntico ao dos presentes autos.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator